Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740294-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO DA SILVA ROSA IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LÍLIA GOMES BARBOSA em favor de LUCIANO DA SILVA ROSA (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA, no processo n.o 0713371-20.2025.8.07.0009, que manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal). Em suas razões (Id 76439396), a impetrante sustenta que o veículo apreendido pertence, na verdade, à companheira do paciente, terceira de boa-fé, que depende do bem para locomoção e cuidados com a filha menor. Argumenta que o paciente é acometido por grave dependência química, apresenta histórico de crises convulsivas e encontra-se em acompanhamento pelo CAPS, tendo, inclusive, sofrido crise no momento da prisão, o que exigiu intervenção do Corpo de Bombeiros. Alega que a prisão preventiva agrava o estado de saúde do paciente, cuja família já havia tentado sua internação compulsória antes da custódia. Ressalta que o paciente é hipossuficiente, conta com residência fixa, núcleo familiar estruturado e vínculo afetivo com a filha de três anos e nove meses, cuja genitora exerce atividade laboral formal, tornando indispensável sua presença no ambiente doméstico. A impetrante aponta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação concreta e da desproporcionalidade da medida, sobretudo diante do quadro clínico do paciente e do princípio do melhor interesse da criança. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, mediante substituição da custódia por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, incisos II e VI, do mesmo diploma legal. No mérito, requer a confirmação da liminar para tornar definitiva a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida menos gravosa. É o relatório. Recorde-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 246553115 dos autos de origem): “(...) A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 305/2025 (ID 246516767); Auto de Apresentação e Apreensão no 266/2025 (ID 246516791); Ocorrência Policial no 5.692/2025 (ID 246516790); Arquivo de Mídia 4566/2025 (ID 246516794); Relatório Final no 981/2025 (ID 246516846); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam os custodiados como responsáveis pelo crime de roubo circunstanciado. Nessa fase da investigação, consta que policiais militares foram acionados via COPOM acerca de uma ocorrência de roubo de aparelho celular em via pública. Em contato com a vítima, conseguiram rastrear o celular e lograram êxito em apreender 03 (três) indivíduos. O aparelho celular foi reconhecido pela vítima no balcão da delegacia e se encontrava ocultado, envolto em um papel pardo abaixo do veículo Fiat Palio de cor prata, placa NKB9I55, utilizado no assalto, e que se encontrava estacionado em frente à residência onde o trio foi capturado. De acordo com a vítima, WILLIAN teria se aproximado de sua pessoa e anunciado o assalto, exigindo que lhe entregasse o seu aparelho celular sob grave ameaça de morte, porquanto colocou uma das mãos na direção da cintura, mencionando estar portando arma de fogo. Posteriormente, WILLIAN se evadiu no veículo mencionado, adentrando pela porta traseira e empreendendo fuga. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). Transcrevo precedente deste E. TJDFT: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. 2. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 3. No caso, vê-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da gravidade em concreto da conduta em razão especialmente da natureza e quantidade da droga apreendida – 1 saco plástico contendo cocaína, o que evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. 4. Todo esse cenário, como bem definido no ato coator, demonstra a gravidade em concreto da ação delitiva desenvolvida pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Não vislumbrada nenhuma coação ilegal ao direito de locomoção do paciente a ser solucionada em sede de habeas corpus. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1157930, 0702662-60.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) (destaquei). Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise dos autos, observo há indícios suficientes de que o assalto ocorreu em via pública, com uso de veículo automotor, e participação dos três indivíduos apreendidos. Conforme FAP de ID 246522346, o custodiado LUCIANO possui duas condenações definitivas por roubos circunstanciados e uma por furto qualificado, estando em cumprimento de penas no regime aberto. Igualmente, a FAP de ID 246522347 demonstra que o custodiado JUAN THIAGO possui uma condenação definitiva por receptação, com pena extinta pelo indulto em 16.06.2025, conforme relatório emitido pela VEPERA. Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se tratam de indivíduos reincidentes na prática delitiva, notadamente em crimes de natureza patrimonial, o que demonstra o risco de reiteração criminosa, caso postos em liberdade. O crime de roubo circunstanciado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como profissão definida, residência fixa, dentre outros, não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JUAN THIAGO RESENDE DA SILVA, nascido em 14/08/1986, filho de Adalberto José da Silva e Márcia Resende do Prado e LUCIANO DA SILVA ROSA, nascido em 22/06/1984, filho de Sebastião Fernandes Rosa e de Joaquina da Silva Rosa, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...).” (grifos nossos.) Em decisão de Id 249674656 (dos autos de origem), proferida em 11/09/2025, manteve-se a segregação cautelar do paciente: “(...) 2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO Segundo consta, ao oferecer resposta à acusação, a Defesa pugnou pela Substituição da Prisão Preventiva por “medidas mais adequadas”, em síntese, afirmando que, além “da dependência química e do acompanhamento médico especializado já mencionado, deve-se ponderar que a segregação atinge, de maneira desproporcional, sua filha de apenas 3 anos e 9 meses, que depende dos cuidados paternos, sobretudo porque a genitora trabalha com vínculo formal (CTPS assinada), ficando parte do tempo ausente do lar.” Não obstante, com razão o Ministério Público, na manifestação pelo indeferimento de ID. 249351357. Ao que consta, o requerente encontra-se preso preventivamente, conforme a decisão lavrada na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC. Na ocasião, foram destacados (ID 246553115): Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise dos autos, observo há indícios suficientes de que o assalto ocorreu em via pública, com uso de veículo automotor, e participação dos três indivíduos apreendidos. Conforme FAP de ID 246522346, o custodiado LUCIANO possui duas condenações definitivas por roubos circunstanciados e uma por furto qualificado, estando em cumprimento de penas no regime aberto. Igualmente, a FAP de ID 246522347 demonstra que o custodiado JUAN THIAGO possui uma condenação definitiva por receptação, com pena extinta pelo indulto em 16.06.2025, conforme relatório emitido pela VEPERA. Sob esse enfoque, não há dúvidas de que se tratam de indivíduos reincidentes na prática delitiva, notadamente em crimes de natureza patrimonial, o que demonstra o risco de reiteração criminosa, caso postos em liberdade. O crime de roubo circunstanciado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como profissão definida, residência fixa, dentre outros, não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. Sem embargos do alegado pela Defesa, não vejo fato novo que possa indicar, mesmo minimamente, mudança de posicionamento e, assim, conceder ao requerente o pleito pretendido. Convém destacar que o Juízo desta Segunda Vara Criminal não se presta ao reexame da prisão decretada poucos dias após a audiência de custódia, tampouco de reanálise dos fundamentos da prisão em flagrante. Assim, na ausência de fato novo e suficiente para superar a decisão destacada, esta deve ser mantida. No mérito, observo ainda que a preventiva foi sustentada, dentre outras razões, nos fatos concretos ora imputados ao requerente, porque graves e, assim, revelava-se como a mais adequada à peculiaridade do caso. Ainda há fundados indícios de autoria pesando sobre o requerente. Há de se considerar ainda, que a alegação de que o réu é dependente químico e, daí, necessita de acompanhamento médico especializado, não tem provas nos autos, notadamente considerando a informação extraída do cartão junto ao CAPS juntado pela Defesa, apontando que o último atendimento registrado foi em 24.01.2017. Não se olvidando ainda que, conforme destacou o Ministério Público, uma vez ouvido pelo juízo do NAC, aquele declarou que não usava medicamentos (ID 246553115). Para além, diz o art. 318-A, CPP, que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, não sendo o caso dos autos. Posto isso, acolho a manifestação do Ministério Público, para INDEFERIR o pedido de revogação e, assim, manter a prisão preventiva de LUCIANO DA SILVA ROSA. (...).” (grifos nossos, sublinhados no original). Conforme destacado nas decisões de primeira instância, o paciente não é réu primário e apresenta histórico criminal relevante. O relatório de sua Folha de Antecedentes Penais (FAP) registra duas condenações definitivas por roubo circunstanciado e uma por furto qualificado. A nova prisão ocorreu quando o paciente já se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, o que evidencia sua recalcitrância na prática de delitos e o desprezo pelas sanções penais anteriormente impostas. A periculosidade social do paciente constitui dado concreto, fundamentado em sua multirreincidência, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. O crime em análise — roubo majorado — é de natureza grave, praticado em via pública, com uso de veículo e ameaça de morte à vítima, circunstâncias que geram inegável desassossego no seio social. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva, especialmente em crimes contra o patrimônio cometidos com violência ou grave ameaça, constitui, por si só, fundamento suficiente para a custódia cautelar, tornando irrelevantes eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou exercício de atividade lícita, as quais não se sobrepõem ao risco de o agente, em liberdade, continuar a delinquir e a perturbar a tranquilidade social. Nesse sentido: “(...) 5. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 6. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de subtrair um caminhão carregado, mediante concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima. Além disso, na delegacia, o paciente tentou destruir seu próprio celular para apagar vestígios da infração, o que demonstra sofisticação na prática criminosa e intenção deliberada de obstruir a investigação. 7. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 8. Ressaltou-se também o risco efetivo de reiteração delitiva, pois o réu é reincidente, tendo concluído o cumprimento de pena em 2022, e possui extensa ficha criminal. 9. Sobre o tema, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 10. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 11. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 12. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 981.935/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025. Grifos nossos.) A alegação de que as condenações anteriores dizem respeito a fatos não contemporâneos à prisão é refutada pela própria dinâmica do caso. A prática do novo crime de roubo, que resultou na prisão em flagrante e na subsequente decretação da medida cautelar, evidencia a atualidade do risco e a persistência da conduta delituosa, justificando a adoção da providência constritiva. Quanto à suposta dependência química e ao histórico de crises convulsivas, o pedido de substituição da prisão por internação provisória em clínica especializada revela-se infundado. O Magistrado a quo já consignou que os elementos trazidos pela defesa são frágeis e insuficientes para embasar tal pretensão, destacando que o cartão do CAPS anexado aos autos registra o último atendimento em 24 de janeiro de 2017 (Id 76439406), além de o próprio paciente, em audiência de custódia, ter afirmado não fazer uso de medicação para sua condição. A internação compulsória constitui medida de caráter excepcional no ordenamento jurídico, condicionada à demonstração do esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares e à existência de risco iminente à integridade física do paciente ou de terceiros — requisitos ausentes no caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência exige a apresentação de laudo pericial para aferição da inimputabilidade ou semi-imputabilidade decorrente da dependência, circunstância que não foi sequer minimamente demonstrada nos autos por meio de prova técnica idônea. A simples alegação, desprovida de respaldo probatório atual e qualificado, não é suficiente para afastar a gravidade da conduta nem para justificar a revogação da prisão preventiva, cuja manutenção se impõe como garantia da ordem pública. Nessa linha: “(...) 4. A Lei no 10.216/2001 prevê que a internação psiquiátrica compulsória somente se legitima quando esgotadas as medidas terapêuticas extra-hospitalares, devendo ser fundamentada em laudo médico circunstanciado, emitido por profissional devidamente habilitado, conforme artigos 4o, 6o e 9o da referida norma. 5. No caso concreto, os laudos médicos anexados aos autos, especialmente os subscritos pela médica Polliana Regina Dantas Delphino e pelo psiquiatra Marcelo Monfort Lima, atestam a gravidade do quadro clínico do requerido, a ineficácia do tratamento ambulatorial e a necessidade de internação integral para manejo dos sintomas psiquiátricos e da dependência química. 6. O histórico de internações anteriores, a condição de vulnerabilidade social (situação de rua) e o comportamento heteroagressivo do paciente evidenciam risco à sua integridade e à de terceiros, autorizando a medida excepcional de internação compulsória, nos termos da jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal de Justiça. (...) Tese de julgamento: “1. A internação compulsória de pessoa com transtorno mental e dependência química é admissível quando demonstrado, por laudo médico circunstanciado, o esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.”; “2. O ente público tem o dever de garantir o acesso ao tratamento psiquiátrico adequado, inclusive mediante internação compulsória custeada pelo Estado, caso inexistam vagas na rede pública.”; “3. A medida de internação compulsória deve respeitar os princípios da dignidade humana, proporcionalidade e temporariedade, observando a reinserção do paciente na comunidade após a estabilização do quadro clínico.” ____________ (...).” (TJDFT, Acórdão 2033193, 0708927-48.2024.8.07.0018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) Quanto ao pedido de prisão domiciliar, fundamentado no vínculo familiar com a filha menor, a pretensão não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. A impetrante sustenta que a genitora da criança trabalha e permanece ausente do lar durante parte do dia, porém não demonstrou que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da menor, o que afasta a excepcionalidade da medida. Conforme consignado na decisão impugnada, o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar esbarra, ainda, na gravidade do delito imputado — roubo majorado —, caracterizado pelo emprego de violência e grave ameaça à pessoa. A legislação vigente e a jurisprudência consolidada, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP e do Superior Tribunal de Justiça, vedam a concessão de prisão domiciliar nos casos em que o crime foi cometido com violência ou grave ameaça, sob pena de comprometimento da segurança coletiva. Confira-se: “(...) 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, praticado durante a madrugada, com invasão de domicílio, em concurso de agentes, mediante disparos de arma de fogo, o que demonstra risco real à ordem pública. 4. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva como medida adequada à contenção da reiteração delitiva e à proteção da coletividade, especialmente diante de delitos cometidos com violência e grave ameaça. 5. A existência de condições pessoais favoráveis - como primariedade, bons antecedentes e residência fixa - não impede a imposição da prisão preventiva, quando demonstrados elementos concretos de periculosidade e necessidade de cautela. 6. Quanto à alegação de ser o único responsável por filho menor, ausente comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, tendo sido registrado nos autos que a criança está sob os cuidados da avó paterna, o que afasta a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar. 7. A reavaliação das conclusões do Tribunal de origem demandaria incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg no RHC n. 211.164/CE, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025. Grifos nossos.) “(...) 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "a vítima foi inicialmente ludibriada pelo casal conduzido Beatriz e José Alves que em concurso, foram ao posto abastecer e após, o terceiro indivíduo indicado que estava em sua companhia, foi até o local cometer o assalto empunhado de arma de fogo". 3. No que tange ao pedido de prisão domiciliar, sob a alegação de que os pacientes são pais de 2 crianças menores de 12 anos, observo que foram presos em decorrência de flagrante por crime de roubo majorado, delito praticado com grave ameaça, no caso exercida mediante o uso de armas de fogo, o que se enquadra na jurisprudência desta Corte Superior, que obsta a concessão do referido benefício. 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 5. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 732.560/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022. Grifos nossos.) A periculosidade do paciente, evidenciada pela reiteração em delitos da mesma espécie, reforça a inaplicabilidade do benefício, uma vez que a segregação cautelar se revela como única medida eficaz para conter a escalada delitiva e preservar a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR